Tribunal: TJDFT
Processo: 0753790-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E DA SAÚDE PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA E DA SAÚDE PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA EM DESFAVOR DO DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. VALOR DA CAUSA. IRRELEVÂNCIA. PRETENSÃO AMPARADA NO DIREITO À SAÚDE. CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL. IRDR TEMA 03. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E DA SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.
1. Por ocasião do julgamento do IRDR n. 2016.00.2.024562-9 (Tema 03), decidiu sobre a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública nas ações relacionadas ao fornecimento de serviços de saúde.
2. É da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar e julgar as ações de menor complexidade que tenham por objeto o fornecimento de serviços de saúde. Lado outro, as ações que envolvam serviços de saúde e buscam o reconhecimento de obrigação de fazer não ostentam conteúdo econômico mensurável, de modo que o valor da causa é irrelevante para a definição da competência.
3. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E DA SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.